Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES AFASTADAS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante alega má-fé processual por ter o apelado apresentado um contrato de confissão de dívidas com registro falso de sua anuência, com dados do número de IP e modelo de celular utilizado inverídicos. 1.1. O registro do IP é realizado em razão da rede digital (telefônica, local ou WiFi) em que o usuário está conectado e utilizando para o acesso à plataforma do banco, sendo que havendo mudança da conexão, por troca de rede, o IP também será alterado. Ou seja, a cada nova rede conectada, um novo número de IP será gerado. 1.2. O aceite no sistema e aplicativo do banco pode ser feito em qualquer aparelho celular de onde for acessado, seja próprio ou de terceiros. O fato de argumentar que seu aparelho é um Samsung e não um iPhone não prova necessariamente que o registro está errado, pois, como já mencionado, o aceite das condições de repactuação da dívida poderia ter sido feito em outro aparelho, que não o atual. 1.3. Tem-se que o apelante não comprovou que o Banco apelado tenha adulterado, forjado ou falsificado o seu aceite digital no documento “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” e, por consequente, a existência de má-fé por parte do apelado. 1.4. Não se reconhece o pedido para reconhecimento de má-fé processual do Banco apelado.
2. Não houve intempestividade da contestação, visto que a contagem dos prazos se dá em dias úteis, quando o apelante considerou os 15 dias corridos para pugnar a superação do prazo processual.
3. A não apresentação do contrato inicial se mostrou desnecessária, dado que sobrevindo a sua repactuação, apresentada já em exordial, se desfaz os termos firmados no primeiro pacto e se estabelece novas e definitivas cláusulas a serem obedecidas. 3.1. Em consonância com o princípio da primazia da autonomia da vontade das partes (pacta sunt servanda), deve-se considerar o contrato posterior, que reconhece a dívida e fixa novas condições, como válido. 3.2. Por conseguinte, na prática, não se observa o cerceamento de defesa arguido.
4. Na peça recursal se verificam expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
5. Tendo agido em alinho com o contrato firmado, não há como atribuir qualquer dano moral indenizável ao apelado, vez que atuou de acordo com seus direitos e prerrogativas contratuais. Os constrangimentos e demais perturbações a que o apelante tenha sofrido são de sua inteira responsabilidade, dado que não efetuou os pagamentos nos moldes previstos e incorrido em mora contratual.
6. O apelante ao ter ciência das condições da cédula de crédito bancário e ao firmar termo de repactuação de dívidas e outras avenças, têm conhecimento dos compromissos e concede poderes contratuais ao apelado, não podendo, por consequência arguir falta de informações. Tampouco se constatou propaganda enganosa, qualquer cláusula que dê azo às suas anulações, ou o dever de indenizar, visto que não houve qualquer ato ilícito ou danoso. 6.1. Ao se verificar que o contrato de repactuação das dívidas havidas entre o consumidor e o Banco foram devidamente anuídos e livres de ilegalidades, assume-se que o recorrido ao negar a receber os valores pactuados, a emitir os boletos refaturados, e anular unilateralmente o primeiro contrato, estaria se utilizando dos poderes conferidos no novo pacto de reconhecimento de dívida e outras avenças, auferidos pelo recorrente.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.